Tribunal: TJDFT
Processo: 0746065-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. JUIZO "A QUO". Art. 55. Lei 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O recorrido, ora embargante, interpôs Embargos de Declaração em face do Acórdão no 1692399, ID 46201490. Aduz que houve contradição e erro material, tendo em vista que os honorários sucumbenciais foram fixados a menor do que na 1a Instância.
3. O embargado, em contrarrazões, afirma que não há erro nem contradição no Acórdão ora embargada.
4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. Na espécie, o embargante requer que haja condenação em honorários de sucumbência a partir de R$ 1.000.00 (hum mil reais), tendo em vista a condenação no Juízo "a quo" nesse valor.
6. A Lei 9.099/95, em seu Art. 55 preconiza: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (grifo nosso).
7. Portanto, o Juízo "a quo" não poderia ter fixado honorários advocatícios no presente feito.
8. Nas Turmas Recursais os honorários são fixados na forma do Art. 55 acima transcrito.
9. Entendo que houve erro no dispositivo ao não corrigir a sentença nesse ponto.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Dispositivo corrigido de ofício, o item 8 do Acórdão n° 1692399, ID 46201490, passa a ter o seguinte teor: “8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença alterada apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, mantidos os demais termos da sentença”.